Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717622-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RONDINELE RODRIGUES DA SILVA - ME, ANGELA CRISTINA CARMONA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face das r. decisões (IDs 90290036 e 91968772, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Rondinele Rodrigues da Silva – ME e Angela Cristina Carmona, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens no sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como de suspensão da CNH e do passaporte da Agravada. Nas razões recursais (ID 26119575), o Agravante alega ser cabível a pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a fim de possibilitar a localização de bens penhoráveis, para satisfação do crédito objeto do Cumprimento de Sentença. Afirma que se trata de medida admitida pela jurisprudência deste eg. TJDFT, em respeito aos princípios da cooperação, da efetividade e da duração razoável do processo. Aduz que a consulta a tal sistema não é disponibilizada às partes, sendo imprescindível determinação judicial nesse sentido, e, mesmo que o Juízo singular não faça uso costumeiro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, é possível a expedição de ofício à CNIB para cumprimento da ordem judicial. Argumenta que a pesquisa pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ERIDF restringe-se ao território do Distrito Federal, ao passo que a consulta pelo sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB abrange todo o território nacional, mostrando-se, assim, mais eficaz. Destaca que o objetivo da pesquisa requerida junto à CNIB não é registrar a indisponibilidade dos bens dos Agravados, mas, sim, buscar bens imóveis penhoráveis, para que possam ser indicados ao Juízo a quo como potenciais meios de satisfazer o crédito objeto do Cumprimento de Sentença. Assevera que fez inúmeras tentativas para localização e penhora de bens e ativos dos Agravados, contudo, sem sucesso, razão pela qual a suspensão da CNH e do passaporte da Agravada se mostra medida hábil a obrigá-la ao pagamento da dívida. Acrescenta que tal medida não viola preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas, sim, de desencorajar a inadimplência e incentivar a satisfação do crédito objeto da demanda originária. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão do nome dos Agravados na CNIB, com o objetivo de rastrear bens penhoráveis, e efetivada a suspensão da CNH e do passaporte da Agravada. É relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com o escopo de “recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos”, advindas de todo o território nacional. Confira-se: “Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br , desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Este relator vinha seguindo a corrente jurisprudencial que admite, excepcionalmente, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB na busca de bens penhoráveis de devedores. Registro, entretanto, a mudança de meu entendimento. Isso porque o escopo do sistema é racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. É o que se depreende das informações constantes do sítio eletrônico da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, in verbis: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. A anulação de um negócio imobiliário ou de outra natureza acarreta prejuízos que atingem os vendedores, compradores e financiadores além de comprometer a segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto custo social com ações judiciais, problemas de saúde, de família e outras consequências tais. O decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé. Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita.”[1] (grifou-se) Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, exclusivamente, como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de pesquisa com essa finalidade, consoante informado, via e-mail, pela própria CNIB, em consulta administrativa realizada pela Secretaria da 8a Turma Cível. Além desse aspecto, acrescente-se que a pesquisa para localização de bens dos devedores em todo o território nacional, incluídos aqueles eventualmente declarados indisponíveis, pode ser feita por meio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. Nesse sentido, colaciono julgados deste eg. TDJFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1337892, 07376117620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A CNIB não serve para localizar bens imóveis pertencentes ao devedor com o objetivo de garantir a efetividade da execução, pois apenas cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. 2. O exequente tem a faculdade de acessar a CNIB por meio do cartório extrajudicial competente, mediante pagamento de emolumentos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1338637, 07039169720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “EXECUCAO. CONSULTA E LOCALIZACAO DE BENS PENHORAVEIS. AUXILIO JUDICIAL. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta indevida para mera consulta de imóveis para ulterior penhora. 2. O auxilio judicial para obter informações de bens passiveis de penhora depende da comprovação de que o credor exauriu os meios ao seu alcance.” (Acórdão 1333929, 07407945520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. 2. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. 3. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 4. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o exequente, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente do pagamento dos encargos devidos. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1339573, 07030490720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. CABIMENTO. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS ALTERNATIVOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade, sendo este entendimento aplicado às demais pesquisas como RENAJUD e INFOJUD. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1329911, 07531196220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Quanto ao pedido de suspensão da CNH e do passaporte da Agravada, conforme decidido recentemente pela eg. 8a Turma Cível, em julgado de minha Relatoria, as medidas atípicas para o cumprimento da obrigação são subsidiárias e aplicáveis quando há indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." Circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1332176, 07521374820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se extrai das razões recursais, o Agravante pauta a pretensão nas inúmeras diligências fracassadas no intuito de localizar bens e ativos da Agravada e da empresa dela, o que, a priori, só reforça a convicção de que a medida pleiteada não alcançará o objetivo, que é o pagamento da dívida. Acrescente-se não ser possível extrair das alegações fatos concretos que permitam concluir haver ocultação de patrimônio por parte da Executada. Portanto, não se afigura presente a probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também está ausente, pois os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://www.indisponibilidade.org.br/institucional